Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. O depoimento dos policiais no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que ambos os acusados tinham conhecimento da existência da arma de fogo que estava embaixo do banco do veículo no qual trafegavam, assim como assentiram com a guarda e transporte ilegal da pistola, acessórios e munições, de modo que a manutenção da r. sentença que os condenou como incursos nas penas do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 é medida que se impõe.
4. Ainda que a pena seja estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado que ostenta circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
5. Tratando-se de réu com condenação anterior, configurando maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal.
6. Apelações criminais conhecidas e não providas.